Tribunal: TJES
Processo: 5006940-28.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbência
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006940-28.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SELMA CRISTINA SAMPAIO PEREIRA COUTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1022, DO CPC/15.
CONTRADIÇÃO. SANADA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 1022, do CPC/15, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

2.
Na hipótese,
impõe-se a integração do julgado
para limitar a responsabilidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos atos processuais efetivamente realizados pela Serventia anteriormente à oficialização,
ocorrida em 28.11.2016, pela
Resolução TJES 24/2016,
determinando-se
a reelaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial
.

3
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006940-28.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de
acórdão proferido por esta e. Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao agravo manejado pelo embargante.

Irresignado, sustentou
que “
o voto e o acórdão não enfrentaram todos os fundamentos que instruíram a peça recursal, mormente no que se refere a destinação dos recursos e a obrigatoriedade do rateio entre os beneficiados e a limitação ao teto constitucional, além de incorrer em contradição quanto aos valores devidos motivo pelo qual se opõe os presentes embargos.
”

Destacou, ainda, a inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei Estadual 9974/13, por afronta ao artigo 31 do ADCT;
omissão acerca do instituto da confusão,
pois o Estado não poderia ser obrigado a pagar pelos serviços de serventia não oficializada; omissão sobre a destinação dos recursos, em especial o rateio do valor recolhido entre os fundos do TJES, MPES, DPE-ES e PGE-ES; omissão sobre a divisão proporcional das custas
processuais remanescentes; omissão sobre a limitação ao teto constitucional; e contradição do acórdão, pois, embora negue provimento ao recurso, “
o voto vencedor registra que o RPV somente englobará os atos processuais efetivamente realizados pela serventia anteriormente à oficialização
”, ao passo em que “
os valores inscritos nos cálculos da Contadoria do Juízo não especificam quais atos da escrivã estão sendo remunerados
”, se anteriores ou posteriores à oficialização.

Por fim, requereu o prequestionamento do artigo 20,§1º, da Lei Estadual 9978/13, artigo 31, do ADCT, artigo 381, do CC/02, e artigo 39, da Lei 6830/80.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, assentou-se
que
muito embora o Estado do Espírito Santo seja dispensado do pagamento das custas processuais pelo artigo 20, inciso V, da Lei 9974/13, referida situação é excepcionalizada
no
§1º ao prever que, caso o feito tramite em vara judicial não oficializada, constatada a sucumbência da Fazenda Pública Estadual, responderá,
ao final,
pelas custas processuais,
idêntica
ratio
, ademais, perfilhada no artigo 91, do CPC/15,
e consentânea com o
artigo 31, do ADCT,
afastando, por conseguinte,
a alegação de confusão
patrimonial (artigos 381 e 382, do CC/02)
,
notadamente

pel
a ausência de identidade entre credor e devedor,
sob pena de ensejar
n
a exigência de trabalho desacompanhado da respectiva remuneração pelo
titular da
extinta
delegação.

Registro
u-se, ainda, o d
esacerto do embargante ao ve
n
tila
r
a iliquidez do título, “
uma vez que o RPV englobará, tão somente, os atos processuais efetivamente realizados pela serventia anteriormente à oficialização, devidamente discriminados no cálculo realizado pela Contadoria Judicial, panorama, ademais,
suficiente
para afastar o pedido de rateio, eventual alegação de violação ao
teto remuneratório
(
art
igo
37, inciso XI,
da CF/88),
bem como
a
incidência da taxa de fiscalização prevista no
artigo 1º, da LCE 595/2011,
exclusiva para
o
s
Serviços Extrajudiciais Notariais e Registrais
.
”

Não suficiente, d
estaque-se que, “
Com relação ao argumento de 'negativa de prestação jurisdicional', utilizado pela recorrente, uma vez que
não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir.
De outra forma, tornar-se-ia o juízo em exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: flatus voci inconseqüente, para suplício de todos e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão
” (STF, RE 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

Neste escol
, conforme entendimento
pacífico
do
e.
Superior Tribunal de Justiça, proferido à luz da sistemática processual contida no artigo 489, § 1º, IV, do CPC/2015, “
’o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça,
‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’.
[EDcl no MS n 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.
)
” (
STJ;
AgInt no AREsp n. 2.155.666/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.),
posicionamento observado por este órgão colegiado.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as
supracitadas
alegações

d
o
embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Diante disso, resta claro o intuito d
o
embargante de ver,
ao menos nestes pontos
,
rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Por outro lado, é certo que
a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Nesse passo, assiste razão ao embargante ao indicar a
contradição do julgado no momento em que registrou a necessidade de que
o RPV englob
asse somente
os atos processuais efetivamente realizados pela serventia anteriormente à oficialização
da Serventia, ocorrida em 28.11.2016, pela
Resolução TJES 24/2016,

e, contrariamente,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, inobservando o pedido recursal alternativo de divisão proporcional das custas, claramente não observado pela Contadoria Judicial ao
deixar
especificar, no cálculo elaborado, quais atos da escrivã estariam sendo remunerados.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso
para sanar a contradição apontada.

Consequentemente,

conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento para limitar a responsabilidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos atos processuais efetivamente realizados pela Serventia anteriormente à oficialização,
ocorrida em 28.11.2016, pela
Resolução TJES 24/2016,
no que determino a reelaboração dos cálculos
pela Contadoria Judicial
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para limitar a responsabilidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos atos processuais efetivamente realizados pela Serventia anteriormente à oficialização, ocorrida em 28.11.2016, pela Resolução TJES 24/2016, no que determino a reelaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial.